Tribunal: TJDFT
Processo: 0742106-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742106-24.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA CAIXETA DE ANDRADE APELADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por MARIANA CAIXETA DE ANDRADE (autora), contra sentença proferida na ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e danos morais no 0742106-24.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. (réu). A sentença indeferiu a petição inicial, ante o não recolhimento das custas iniciais e a ausência de emenda à inicial, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. À vista disso, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC (ID 69893605). Nas razões recursais, a apelante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. Alega: (i) o “deferimento da gratuidade de justiça a apelante se deu com base em sua declaração de hipossuficiência, sendo a impugnação da parte contrária inadequada, por não apresentar prova suficiente que desconstituísse a situação de vulnerabilidade da requerida”; (ii) a “decisão que manteve a gratuidade deve ser revista, pois desconsiderou a real condição financeira da apelante”; (iii) “a remuneração líquida do apelante é de R$ 1.019,45, além de obter outras contas que, a garantem minimante a vida digna”; (iv) “a presunção da veracidade da declaração, apesar de relativa, deve ser deferida sempre que comprovada”; e (iv) “restam demonstradas as condições de hipossuficiência da apelante, tendo esta juntado todos os documentos comprobatórios de sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais” (ID 69893608). É o relatório. Decido. A discussão sobre o deferimento da gratuidade de justiça em sede de apelação encontra óbice intransponível na preclusão. Conforme os autos, anteriormente à prolação da sentença, houve decisão interlocutória de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, determinando, concomitantemente, o recolhimento das custas iniciais e a emenda da inicial, no prazo de 5 dias (ID 69893602). Ocorre que, contra a referida decisão interlocutória, a qual expressamente indeferiu a gratuidade de justiça, a apelante quedou-se inerte, deixando de interpor o recurso cabível, qual seja, o agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, V). A apelante também deixou de promover a emenda da inicial com o recolhimento das custas iniciais, consoante certificado nos autos (ID 69893604). Ademais, o art. 101 do CPC reforça essa diretriz, estabelecendo: “Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação”. No caso em apreço, o indeferimento da gratuidade se deu por decisão interlocutória, e não na sentença terminativa. A ausência de interposição do agravo de instrumento no momento oportuno acarreta a preclusão da matéria, impedindo que a questão do indeferimento da gratuidade seja novamente suscitada em sede de apelação. Nesse sentido: “[...] . Ante a ausência de interposição do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indefere o pedido de gratuidade de justiça, resta preclusa a oportunidade de a parte autora se insurgir contra a mesma matéria em recurso de apelação. [...].” (0720149-12.2021.8.07.0020, Relator: João Luís Fischer Dias, Relatora Designada: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 27/2/2023.); “[...] 1. Conforme salientado na decisão recorrida, o art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil estabelece que as decisões interlocutórias que versarem sobre a rejeição do pedido de gratuidade de justiça devem ser desafiadas por meio de agravo de instrumento. 2. Se houve decisão interlocutória antes da sentença e que desafiava o agravo de instrumento, era imprescindível sua interposição. 3. Considerando a disposição expressa do diploma processual civil, bem como a interposição de apelação para discutir decisão interlocutória agravável, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro e inescusável. [...].” (07303900520218070001, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, PJE: 29/6/2022.) Assim, tendo em vista a expressa disposição legal e o entendimento jurisprudencial consolidado, verifica-se a ocorrência da preclusão quanto ao pedido de gratuidade de justiça, não sendo possível o conhecimento da matéria nesta sede recursal. Ainda que assim não fosse, a apelante efetuou o pagamento das custas iniciais a destempo (ID 69896712). Tal conduta é incompatível com o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Nesse caso, além de se configurar a ocorrência de preclusão lógica, fica demonstrado ter a apelante capacidade financeira para suportar as despesas do processo. A propósito: “[...] 1. O recolhimento das custas iniciais é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça realizado no processo originário, caracterizando-se a preclusão lógica diante da manifesta incoerência na prática do ato de efetuar o pagamento das custas e requerer o acesso à gratuidade. [...].” (07087963520218070000, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 13/8/2021.); “[...] 2. A efetivação de pagamento das custas exigidas para a prática de determinado ato processual é incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça, importando em preclusão lógica. [...].” (07012235120198070020, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 6/5/2020.). Destarte, considerando ter a matéria relativa ao indeferimento da gratuidade de justiça sido objeto de decisão interlocutória não impugnada pelo recurso próprio e no prazo legal, operou-se a preclusão, não sendo possível conhecer do pedido de reforma da sentença nesse ponto. NÃO CONHEÇO do recurso quanto ao pedido de gratuidade de justiça, em razão da preclusão. Intime-se a apelante para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento do preparo de forma simples, nos termos do § 2o do art. 101 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de abril de 2025 16:52:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador